Tribunal: CARF
Processo: 12448.727415/2019-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727415/2019-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.457 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
JOSE MENDES CHANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
PETIÇÃO APRESENTADA A DESTEMPO. IMPUGNAÇÃO NÃO
CARACTERIZADA.
Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, conhecendo apenas da alegação de tempestividade da impugnação, e por
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF incidente
sobre omissão de rendimentos de alugueis relativos ao ano-calendário de 2016.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727415/2019-72
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.457 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727415/2019-72

O lançamento foi impugnado (e-fls. 2 a 5) e a impugnação não foi conhecida em
razão de sua intempestividade (e-fls. 72 a 74).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 104 a 106) em que se alegou:
a) que a impugnação não foi apresentada no prazo em razão de dificuldade de
agendamento para atendimento na unidade da Receita Federal;
b) que os rendimentos de aluguel recebidos não pertencem ao contribuinte, mas à
empresa Jomec Gestão de Ativos Próprios Ltda e que a fonte pagadora
apresentou Dirf retificadora para corrigir o equívoco.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço apenas quanto à alegação de
tempestividade da impugnação, porquanto foi a única matéria decida no acórdão recorrido.
O contribuinte não contestou a ciência do lançamento, que se deu pela via postal
em 14/05/2019 (e-fl. 47). Apresentou, entretanto, a impugnação em 29/07/2019, após decorridos
mais do que trinta dias da ciência do lançamento.
A autoridade preparadora comunicou o contribuinte acerca da intempestividade da
impugnação e a consequente não instauração do litígio (e-fl. 50). Diante do fato, o contribuinte
apresentou, em 11/11/2019, petição (e-fls. 59 e 60) em que admitiu a entrega da impugnação a
destempo, mas alegou que não teria conseguido fazê-lo oportunamente porque não teria
conseguido agendar o atendimento presencial para entrega da documentação dentro do prazo
impugnatório:
JOSÉ MENDES CHANÇA, domiciliado nesta cidade onde reside na rua Navarro n°
172, Catumbi, CPF n° 161.397.127-34, tendo recebido a decisão de intempestividade da
impugnação que apresentou em 29/07/2019, vem, por razões de absoluta justiça,
solicitar que seja revisto o referido procedimento, considerando que tendo recebido a
notificação para pagamento de débito lançado contra a sua pessoa em 14/05/2019,
inconformado com a cobrança e o respeito lançamento, procurou juntar os elementos
necessários para a impugnação do mesmo, não os entregando de imediato, considerando
que somente conseguiu o agendamento para entrega da documentação para o dia
29/07/2019, mas tendo feito o referido agendamento dentro do prazo legalmente
previsto para apresentação das razões que motivam a impugnação referida. Ora, se a
C.A.C. da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não oferece condições de promover o
atendimento dos contribuintes quando estes a procuram, não pode prevalecer a decisão
prolatada decorrente da falta de condições funcionais da repartição, devendo ser
considerado como marco de atendimento do prazo a data do agendamento e não o da
entrega da documentação.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.457 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727415/2019-72

O colegiado antecedente não tomou conhecimento da petição apresentada em
29/07/2019 porque, com fundamento no § 2o do art. 56 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro
de 2011, considerou que o lançamento não foi impugnado e que, portanto, não estava instaurado
litígio algum.
Pois bem. Entendo que o acórdão recorrido não merece ser reparado.
Embora tenha apresentado impugnação fora do prazo, na petição não questionou a
tempestividade, vindo a fazê-lo somente após receber a comunicação de que o documento estava
intempestivo. Assim, tanto a impugnação quanto a petição que a seguiu não poderiam ser
conhecidas, por intempestivas.
Ainda que se conhecesse da petição apresentada em 29/07/2019, percebo que as
razões ali descritas não seriam suficientes para acolher a impugnação, pois o contribuinte não
apresentou prova alguma do alegado; ademais, poderia ter utilizado outros meios para a
apresentação tempestiva da impugnação, como o envio postal ou a solicitação de juntada
diretamente no processo eletrônico.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, conhecendo apenas da alegação de
tempestividade da impugnação, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 154
DF CARF MF
Original